Tribunal: TCU
Processo: 007.865/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de supostas irregularidades em contrato que tem por objeto a prestação de serviços jurídicos na área de procuradoria, assessoria e consultoria jurídica e de advocacia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO), notadamente relacionadas à celebração do Contrato 15/2021 com o escritório de advocacia Franco e Cicari Advogados Associados, em 16/12/2021, com vigência de cinco anos, prorrogáveis por igual período, oriundo de inexigibilidade de licitação e valor anual de R$ 237.600,00, inicialmente, cujo objeto é a prestação de serviços jurídicos na área de procuradoria, assessoria e consultoria jurídica e de advocacia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 15/2021, celebrado com a Faria Franco e Cicari Advogados Associados S/S, decorrente de inexigibilidade de licitação e, no prazo de sessenta dias, informe ao TCU os encaminhamentos realizados; 9.4. dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, relativas à celebração do Contrato 15/2021 com o escritório de advocacia Faria Franco e Cicari Advogados Associados S/S, em 16/12/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. contratação por inexigibilidade de licitação para a prestação de serviços que não exigem atuação de notórios especialistas, em afronta ao disposto no art. 74, inciso III, e § 3o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2012/2007, 669/2012, 3413/2013 e 2169/2018, todos do Plenário; e 9.4.2. contratação para atividades advocatícias previstas para os titulares de cargos da entidade, sem as devidas justificativas, considerando inclusive a existência de concurso público homologado para o cargo de Procurador Jurídico, em desatenção aos Acórdãos 910/2004 e 785/2025, ambos do Plenário; 9.5. informar ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás e ao denunciante deste Acórdão; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação do item 9.3 supra.